Tribunal: TJBA
Processo: 8000342-12.2021.8.05.0069
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 8000342-12.2021.8.05.0069 – Comarca de Correntina/BA Recorrente: Nilton Nascimento de Souza Filho Advogado: Dr. Oswaldo Correia Viana (OAB/BA: 526-A) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Suelim Iasmine dos Santos Braga Origem: Vara Criminal da Comarca de Correntina Tânia Regina Oliveira Campos Procuradora de Justiça Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO DE DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA. SUBMISSÃO DO RECORRENTE A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGATIVA DE QUE O RÉU AGIU EM LEGÍTIMA DEFESA. INALBERGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. VERSÕES CONFLITANTES NOS AUTOS. DINÂMICA DOS FATOS E QUANTIDADE DE DISPAROS QUE DEMANDAM ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADA A MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS. MATÉRIA A SER APRECIADA NO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Nilton Nascimento de Souza Filho, em face da decisão que o pronunciou nas penas do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a denúncia que, em 09/11/2020, às 07h30, no Posto de Saúde da Família localizado no distrito de São Manoel, no Município de Correntina, o Denunciado desferiu 09 (nove) disparos de arma de fogo contra Paulo Santos Leal, ceifando-lhe a vida. Restou apurado que, na mencionada data, o Sr. Edvando José de Figueredo estava trabalhando no Posto de Saúde da Família localizado no distrito de São Manoel, quando o Acusado chegou perguntando por Paulo, coordenador do posto e cunhado do Denunciado. O Sr. Edvando pediu que o Acusado aguardasse e dirigiu-se à sala onde Paulo se encontrava, tendo constatado que este estava no sanitário. O Denunciado ficou aguardando e, ao ouvir a porta do sanitário abrir, ingressou na sala e efetuou 03 (três) disparos de arma de fogo contra Paulo, que, ao cair no chão, foi alvejado por mais 06 (seis) tiros, tendo sido cometido o delito mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima. A Sra. Edileusa Oliveira das Virgens, que se encontrava na sala vizinha, depois de ouvir os disparos, abriu a porta e deparou-se com o Denunciado. Segundo narrou a referida testemunha, ao ser questionado sobre o que havia acontecido, o Acusado somente olhou para ela e nada respondeu; ato contínuo, saiu do local como se nada houvesse acontecido. Após o Denunciado ter deixado o posto de saúde em um veículo Fiat Strada, a Sra. Ana Glória de Jesus Ribeiro, juntamente com outras pessoas, foram até a sala e visualizaram a vítima caída na porta do sanitário sem sinais vitais. No interrogatório, o Acusado informou ter ido encontrar a vítima para conversar sobre um suposto relacionamento amoroso desta com a Sra. Luciene Santos da Purificação, sua esposa. Segundo a acusação, o motivo do crime é fútil, uma vez que decorrente de ciúmes. III – Em suas razões de inconformismo, pugna o Recorrente pela impronúncia, diante da manifesta ausência de indícios suficientes de autoria delitiva; subsidiariamente, pela absolvição sumária, sob a alegação de que agiu em legítima defesa, e, ainda, pelo afastamento das qualificadoras e concessão do direito de recorrer em liberdade. IV – A pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Ao final da primeira fase do procedimento escalonado do Júri, o julgador analisará se há provas, ou não, para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o Acusado. Prevê o art. 415, do referido diploma legal, que o Juiz poderá absolver sumariamente o Acusado, quando: estiver provada a inexistência do fato; estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. De outro modo, quando o Magistrado, após a instrução, não se convence da materialidade do fato narrado na denúncia, ou, ainda, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a decisão deverá ser de impronúncia (art. 414, do CPP). V – Na hipótese vertente, em que pese as alegações formuladas pela defesa, inviável o acolhimento do pedido de impronúncia. In casu, a materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram suficientemente demonstrados por meio do laudo de exame de necrópsia (Id. 89446501, págs. 13/16), que atestou como causa da morte da vítima “hemorragia aguda devido a múltiplos projéteis de arma de fogo”, do laudo de exame pericial do local do crime (Id. 89446500, págs. 5/13), da certidão de óbito (Id. 89446500, pág. 3) e das declarações prestadas por Edvando José de Figueredo, Eleusa Oliveira das Virgens e Josidete dos Santos Neves - transcritas na decisão de pronúncia. O Denunciado, em seus interrogatórios nas fases policial e judicial, narrou: “[...] que havia saído de casa para vir à sede de Correntina/BA, para comprar um remédio para seu genitor. Resolveu, no entanto, ir conversar com seu cunhado, Sr. Paulo, no posto de saúde em que trabalhava. Chegando no local, foi acompanhado até a sala do cunhado pelo recepcionista. Disse também que portava arma de fogo (descrita no auto de apreensão). Afirmou que ao entrar no recinto, afirmou para o Sr. Paulo que as conversas (boatos de traição de sua mulher com o cunhado), eram mentiras, apenas comentários. Que, ato contínuo, o Sr. Paulo se alterou e foi para cima do acusado, levando a mão na cintura. Que o interrogado reagiu rapidamente, ao imaginar que o Sr. Paulo poderia fazer algo contra ele, e efetuou disparos. Não sabe precisar quantos disparos. Disse ao juízo, também, que não se lembra de nada após o primeiro disparo”. (trecho transcrito na decisão de pronúncia). VI – Da leitura da decisão recorrida, depreende-se que o Magistrado a quo, após o exame do material probatório, adotou fundamentação suficiente e idônea para respaldar a pronúncia do Recorrente. Ante a idoneidade da fundamentação da decisão de pronúncia, deve-se aguardar a deflagração do iudiccium causae, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal de 1988. Confira-se trecho do Parecer da douta Procuradoria de Justiça: “Em que pese a irresignação defensiva, pode-se afirmar, a rigor, que exsurgem do caderno processual a prova da materialidade delitiva e elementos bastantes acerca da autoria, não havendo, portanto, à primeira vista, que se cogitar sua reforma. De um lado, a materialidade do delito resta indene de dúvidas, levando-se em conta o Laudo de Exame de Necrópsia (ID 89446501, fl. 13 a 16), no qual aponta que a vítima faleceu de: ‘[...] HEMORRAGIA AGUDA devido a múltiplos projéteis de arma de fogo’. De outro lado, observa-se que os indícios de autoria afloram, sobretudo, dos depoimentos prestados em ambas as fases persecutórias pelas testemunhas Edvando José de Figueredo, Edjaí Ribeiro de Souza Leal e Eleusa Oliveira, dando conta de que teria sido o acusado o autor dos disparos com arma de fogo, que deram causa à morte da vítima, [...]. É de rigor observar, outrossim, a narrativa apresentada pela testemunha Josidete dos Santos Neves em ambas as fases persecutórias, havendo relatado que, após o acusado e a vítima passarem por ela, ouviu diversos disparos de arma de fogo na enfermaria, onde o ofendido se encontrava. Afirmou que, durante os disparos, correu para fora da unidade de saúde com o porteiro, Edvando, e que, já do lado de fora, viu Nilton passando por ambos como se nada tivesse acontecido. [...]. Anote-se, ainda, que o réu confessou, em sede policial e judicial, ter ceifado a vida da vítima, embora tenha suscitado a tese de legítima defesa. [...]. Em que pese a argumentação lançada pela defesa, certo é que afloram do caderno processual elementos suficientes para autorizar a pronúncia e a consequente submissão do recorrente a julgamento popular”. VII – Os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento no sentido de que a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o Julgador se mostra convencido da materialidade do delito e da existência de indícios - e não certeza - de autoria ou de participação; além disso, a decisão de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito da imputação e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório. VIII – Postula o Recorrente, ainda, a absolvição sumária, sustentando ter agido em legítima defesa. Contudo, para que tal tese seja acolhida na fase de pronúncia, é imprescindível que a excludente de ilicitude reste comprovada de forma inequívoca, estreme de qualquer dúvida, o que não ocorre no caso em apreço. À luz do acervo probatório, não restou demonstrada, de modo incontroverso, a tese relativa à excludente de ilicitude descrita no art. 25, do Código Penal, motivo pelo qual inviável a absolvição sumária do Recorrente. Nos termos do referido dispositivo legal, age em legítima defesa aquele que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Insta frisar, entretanto, que os elementos indiciários contidos no feito não permitem firmar uma conclusão inelutável, sem laivo de incertezas, acerca da configuração da referida excludente, a ponto de justificar a absolvição sumária do Acusado (art. 415, inciso IV, do CPP), e, sendo assim, não se admite a usurpação da competência constitucional do Sodalício Popular. IX – Nesse ponto, cumpre transcrever trecho da decisão de pronúncia: “[...] em que pese o réu sustente, em um segundo plano, que o crime ocorreu em legítima defesa, tem-se que tal versão não se encontra cabalmente demonstrada no processo, na medida em que as declarações firmadas pelas testemunhas em sede de audiência de instrução permitem a concretização de tese contrária à cláusula de exclusão da antijuridicidade, de modo que cabe ao Conselho de Sentença dirimir tal questão. Além do mais, não vislumbro a existência de qualquer das situações descritas no artigo 415 do Código de Processo Penal. Assim, quando não se dispõe de lastro probatório suficiente a autorizar a absolvição sumária, e não sendo o caso de impronúncia, forçoso pronunciar o réu”. X – A versão do Réu - de que a vítima teria feito um gesto indicando que sacaria uma arma de fogo - conflita com o depoimento da testemunha Edvando, que afirmou que o Acusado atirou assim que a vítima saiu do sanitário e que esta não teve chance de defesa. Ademais, a quantidade de disparos efetuados levanta dúvida acerca da moderação dos meios necessários, afastando a certeza necessária para a absolvição sumária nesta fase processual. Como cediço, havendo dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos e a presença da excludente, cabe ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, dirimir a controvérsia. Conforme destacou a insigne Procuradora de Justiça, “Em que pese a alegação do recorrente de que teria agido em legítima defesa, tal versão não se revela manifestamente verossímil a ponto de justificar a absolvição sumária. Isso porque a dinâmica dos fatos, delineada a partir do conjunto probatório coligido aos autos - especialmente os relatos firmes das testemunhas e os demais elementos indiciários -, revela que o acusado agiu de forma repentina e violenta, desferindo múltiplos disparos de arma de fogo. Nessa toada, depreende-se da prova coligida que a tese defensiva de absolvição sumária padece de fundadas dúvidas, não se podendo extrair, nesta fase de prelibação, a certeza necessária à sua incidência. Sublinhe-se que, estabelecida, inegavelmente, a materialidade delitiva e havendo indícios que apontam para a autoria do crime, a solução deve ser dada pelo Júri, porque é este, por força de mandamento constitucional indeclinável, o juiz natural da lide. Demais disso, vale repisar que a pronúncia representa mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo, portanto, única e exclusivamente ao Conselho de Sentença dirimir qualquer dúvida em torno das situações fáticas ora perquiridas, sob pena de usurpação de competência. [...]. Nesse compasso, as circunstâncias em que ocorreram os fatos, a prova testemunhal colhida e, especialmente, a confissão do recorrente, na fase policial, não evidenciam elementos suficientes e incontestes que possam alicerçar a absolvição sumária baseada no instituto da legítima defesa”. XI – Subsidiariamente, requer a defesa o afastamento das qualificadoras, todavia, melhor sorte não lhe assiste. Com relação às qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, o Juiz a quo, ao prolatar a pronúncia, expôs a seguinte motivação: “Quanto às qualificadoras ‘motivo fútil’ e ‘impossibilidade de defesa da vítima’, tipificadas no art. 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal, entendo que devem, de igual forma, ser apreciadas pelos membros do Tribunal do Júri, em razão da ausência de prova cabal de sua inexistência, o que impede sobremaneira a sua exclusão. A jurisprudência da Corte Superior é consolidada no sentido de que as qualificadoras somente podem ser excluídas pela Corte quando se mostrarem manifestamente improcedentes (STF - RHC: 206682 SC 0023455-05.2021.3.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 21/09/2021), o que não se mostra, em absoluto, no caso dos presentes autos”. As qualificadoras somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, em flagrante contrariedade com a prova dos autos, o que não ocorre na hipótese sob exame. In casu, a dinâmica dos fatos descritos permite concluir que as qualificadoras não são manifestamente descabidas. Logo, não tendo restado estreme de dúvidas a não incidência das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, forçosa a apreciação da situação fática pelo Conselho de Sentença. XII – Cita-se excerto do Parecer Ministerial: “É de rigor asseverar que a prova oral coletada indica, em uma análise preliminar, que o recorrente agiu por ciúmes, motivado unicamente pela suspeita de que a vítima mantinha um suposto relacionamento extraconjugal com sua esposa, que se entremostra perfeitamente compatível com a incidência da qualificadora contestada, do art. 121, § 2º, II, do Código Penal. Por sua vez, a incidência da qualificadora do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal encontra amparo nas provas constantes dos autos, visto que o recorrente adentrou a sala onde a vítima se encontrava, e efetuou diversos disparos de arma de fogo. Não bastasse, após a queda da vítima, aproximou-se e realizou mais outros disparos, não lhe deixando qualquer possibilidade de defesa. Com tais aportes, é de se convir que o conjunto indiciário construído nos autos justifica a submissão do recorrente a julgamento em Plenário, onde caberá exclusivamente aos jurados o exame verticalizado de todo o contexto probatório e das questões em voga, evitando-se, com isso, usurpação de competência constitucionalmente prevista, vale frisar”. XIII – De igual modo, não merece prosperar o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade ao Recorrente. Na hipótese vertente, ao manter a segregação cautelar na decisão de pronúncia, o Juiz singular reportou-se à subsistência dos fundamentos do decreto de prisão preventiva, apontando a gravidade concreta do delito (modus operandi e motivação) e o fato de o Réu permanecer foragido do distrito da culpa, o que justifica a manutenção da custódia para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Nesse contexto, as condições pessoais favoráveis do agente, tais como primariedade e ocupação lícita, não são suficientes para ensejar a revogação do decreto prisional, revelando-se inviável, também, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Confira-se trecho da decisão de pronúncia: “Os pressupostos autorizadores da prisão preventiva constam no art. 312 do CPP, sendo necessária a demonstração do fumus comissi delicti, consistente na prova da materialidade delitiva e indícios de autoria; assim como a demonstração do periculum libertatis, cujas hipóteses caracterizam o fator de risco capaz de justificar a imprescindibilidade da medida. In casu, observo que permanecem hígidos os fundamentos que determinaram a decretação da prisão preventiva [...]. Os pressupostos legais estão presentes no caso concreto, seja pela gravidade em concreto, diante do modo de execução do delito, seu motivo, bem como por haver indícios da autoria do homicídio consumado, [...]. Acrescento ainda que o acusado segue foragido do distrito da culpa, demonstrando sua irresignação em cumprir a ordem judicial. Assim, as cautelares diversas da prisão não são suficientes para garantia da ordem pública, de modo que a aplicação da ultima ratio dentre as cautelares se mostra razoável e adequada ao caso concreto. De mais a mais, considerando-se o caráter rebus sic stantibus das cautelares, não há que se falar em alteração da situação acauteladora enquanto não houver mudança nos fatos justificadores de sua concessão, motivo pelo qual mantenho a custódia cautelar”. Conforme entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da decisão de pronúncia, admite-se como fundamento da prisão preventiva, a permanência dos motivos que ensejaram a sua decretação, sendo possível, inclusive, o emprego da motivação per relationem. XIV – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Recurso em Sentido Estrito. XV – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8000342-12.2021.8.05.0069, provenientes da Comarca de Correntina/BA, em que figuram, como Recorrente, Nilton Nascimento de Souza Filho, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.